Tribunal: STJ
Processo: 5043278-74.2024.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978572 - PR(2025/0242732-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ELOI RUFATO JUNIOR
ADVOGADO
: JONAS BORGES - PR030534
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO
.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial, o que não ocorreu na espécie.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da
, é incabível na via dos embargos de
lide
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:57
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 7de9e122-5a21-4322-a42a-dc59c2d448cc

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978572 - PR(2025/0242732-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ELOI RUFATO JUNIOR
ADVOGADO
: JONAS BORGES - PR030534
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO
.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial, o que não ocorreu na espécie.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da
, é incabível na via dos embargos de
lide
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELOI RUFATO
JUNIOR contra acórdão prolatado pela Segunda Turma desta Corte, de minha
relatoria, ementado nos seguintes termos (fl. 73):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE OFENSA À TESE REPETITIVA. SÚMULA
N. 518 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Não é cabível, na via estreita do apelo nobre, a análise de violação de
teses repetitivas, na medida em que, para os fins do alínea
, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, não se enquadram no conceito de "lei federal", nos a termos
da Súmula n. 518 do STJ, aplicada por analogia.
2. A existência de óbice processual impedindo conhecimento de questão
suscitada pela alínea
, da previsão constitucional, prejudica a análise da
a
divergência jurisprudencial acerca do tema.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

Documento eletrônico VDA54730161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:10
Código de Controle do Documento: 563d8cff-477a-413e-851a-d0d7b03ca364

Sustenta o embargante, inicialmente, ocorrência de vício de omissão,
aduzindo que o aresto embargado restringiu-se a aplicar a Súmula n. 518 do STJ,
deixando de se manifestar sobre a irrepetibilidade dos valores previdenciários pagos de
boa-fé, matéria disciplinada pelo
II, da
art. 115,
Lei n. 8.213/1991.
Alega, ainda, vício de contradição no aresto impugnado, assinalando que (fl.
84):

A CONTRADIÇÃO reside no fato de que a decisão embargada não
utilizou o óbice da
para afastar a discussão da boa-fé (reexame
Súmula n. 7/STJ
fático), mas sim o da
(lei federal).
Súmula n. 518/STJ
Considerando a alegação explícita do Embargante sobre a boa-fé e o
precedente ilustrativo citado na própria decisão (AgInt nos EDcl no
que utiliza a
para afastar a boa-fé já
REsp n. 2.119.025/RJ)
Súmula n. 7/STJ
examinada na origem, há uma contradição lógica sobre o impedimento processual
aplicado:
Se a tese da boa-fé, no caso de "revisão de RMI", é tida como questão
fática, deveria ter sido aplicada a Súmula n. 7/STJ.
Se é tida como questão de direito, a
não seria o único
Súmula n. 518/STJ
óbice. A ausência de clareza sobre o enquadramento jurídico do impedimento — se
fático (
ou exclusivamente legal (
— prejudica
Súmula n. 7/STJ)
Súmula n. 518/STJ)
o direito de defesa e impede a perfeita compreensão da decisão. Os Embargos de
Declaração se prestam, pois, a esclarecer a natureza jurídica do óbice quanto à tese
da boa-fé.

Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para que o recurso especial seja admitido e provido.
A parte embargada não apresentou impugnação (fl. 99).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.
Registro, ainda, que, consoante a jurisprudência desta Corte, a contradição
passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna,
entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o
dispositivo do julgado.
A propósito, "a contradição que autoriza a oposição de embargos de
declaração é a interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio
. O
decisum
descontentamento com a conclusão do julgado não dá ensejo à contradição prevista no
I, do
" (EDcl no
relator Ministro Afrânio
art. 1.022,
CPC/2015
REsp n. 1.469.545/SC,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
26/2/2024,
29/2/2024)
Documento eletrônico VDA54730161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:10
Código de Controle do Documento: 563d8cff-477a-413e-851a-d0d7b03ca364

No caso, o acórdão embargado não padece dos alegados vícios de contradição
e omissão.
Com efeito, o recorrente alegou nas razões do recurso especial,
exclusivamente, ofensa à Tese n. 979 desta Corte, além de divergência jurisprudencial.
Ocorre que, conforme asseverado no aresto impugnado, não é cabível, na via
estreita do apelo nobre, a análise de violação a teses repetitivas, na medida em que, para
os fins do
alínea
, da Constituição Federal, não se enquadram no
art. 105, inciso III,
a
conceito de "lei federal", nos termos da Súmula n. 518 do STJ ("Para fins do
III,
art. 105,
a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação
de enunciado de súmula"), aplicada por analogia (fl. 75).
Além disso, ressaltou-se no aresto embargado que a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea
do
a
permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema (fl. 76), sendo certo, ainda, que não houve realização do
necessário cotejo analítico (fl. 77).
A controvérsia, portanto, foi decidida de modo coerente e devidamente
fundamentado.
Na verdade, existe mero inconformismo da parte com o resultado do
julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de
embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando
contêm elementos meramente impugnativos.
2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.876.549/RS,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe de
)
31/8/2022.
Advirto, desde logo, que a nova oposição de aclaratórios com o propósito de
reverter o resultado do julgamento poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:10
Código de Controle do Documento: 563d8cff-477a-413e-851a-d0d7b03ca364

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.978.572 / PR
Número Registro: 2025/0242732-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50316846420144047000 50432787420244040000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELOI RUFATO JUNIOR
ADVOGADO : JONAS BORGES - PR030534
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL,
REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICAS - RMI - RENDA MENSAL INICIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELOI RUFATO JUNIOR
ADVOGADO
: JONAS BORGES - PR030534
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55147164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:35
Código de Controle do Documento: d9eb0503-aa99-4499-aaee-bacd34d7e4d9

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:35
Código de Controle do Documento: d9eb0503-aa99-4499-aaee-bacd34d7e4d9